Tribunal: TJDFT
Processo: 0028648-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0028648-08.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONETE ALVES SILVA GONCALVES - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre os Embargos de Declaração de ID 17696045. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator